Tribunal: STF
Processo: MS 37045
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. PANDEMIA DE COVID-19. DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE CARGAS E TRABALHADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. ATIVIDADE DE COBRANÇA DE PEDÁGIO COMO NÃO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO MÍNIMO. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, aparelhado com pedido de medida liminar, impetrado por GERALDO LEAL, em face de alegada omissão do Presidente da República quanto à continuidade das atividades de pedágio em meio à pandemia do COVID-19. 
    Narra o impetrante que o Brasil “encontra-se em situação de calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus que avança de forma exponencial pelo território nacional” e que, nesse contexto, as autoridades estão tomando uma série de medidas de controle, sobretudo, as relativas à restrição dos contatos entre as pessoas. 
    Em amparo a sua pretensão, argumenta que a atividade de pedágio não poderia ter continuidade no presente momento, porquanto (i) não há menção dessa, nem poderia, como atividade essencial no Decreto nº 10.282 de 20/03/2020, que regulamentou a Lei 13.979 (dispõe sobre medidas para o enfrentamento do coronavírus), de 06/02/2020, e definiu os serviços públicos e as atividades essenciais em seu artigo 3º; (ii) ao contrário, seria uma atividade “que pode colaborar, e muito, na contaminação de pessoas, indo na contramão do interesse público, de proteger a saúde da população”; e (iii) tal atividade configura-se, em verdade, como um óbice ao transporte de cargas e, assim, infringe o §3º do Artigo 3º do Decreto nº 10.282, verbis:
    “§ 3º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população.”
    Ao final, o impetrante tece os seguintes requerimentos:
    “a) Conceder inaudita altera pars medida liminar determinando a imediata paralisação da atividade de cobrança de pedágio nas respectivas praças das rodovias federais em todo o país e a liberação das cancelas, enquanto permanecer a situação de calamidade pública, sob pena do pagamento de uma multa diária a ser arbitrada, a qual se sugere não ser inferior ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por praça que descumprir a medida restritiva imposta após a intimação devendo permanecer as atividades de conservação das vias e de assistência aos usuários;
    (...)
    d) Em sede mérito, confirmar a medida antecipatória concedida;”
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, defiro o pedido de justiça gratuita pleiteado e dispenso o parecer ministerial (art. 52, §. único, do RISTF), mercê de o presente mandado de segurança ser manifestamente incabível, porquanto desacompanhado de provas mínimas para o prosseguimento do feito, contrariando expressa e firme jurisprudência desta Corte. 
    Primordialmente, cumpre ressaltar que a tutela pela via do mandado de segurança pressupõe a certeza e a liquidez do direito, isto é, a cabal comprovação do direito alegado independentemente de dilação probatória. Deve ser possível, para o julgador, comprovar a existência do direito de plano, sem necessidade de produção de provas para esclarecer os fatos aduzidos pelo impetrante. 
    É que a liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precisamente por isso que, neste rito, a causa de pedir deve prescindir de dilação probatória para a sua cabal comprovação. Assim é a lição de Hely Lopes Meirelles, verbis:
    “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tonar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica” 
    (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 27ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 36-38).
    Destacada essa condição fundamental para o seguimento do mandamus, passo à análise das alegações do impetrante, as quais, todavia, não conseguiram demonstrar a existência de direito líquido e certo no caso sub examine. 
    In casu, o autor sustenta que a manutenção das atividades de cobrança de pedágios durante a pandemia do COVID-19 representaria violação, por omissão do Presidente da República, de seu direito.
    Segundo o impetrante, (i) a alta probabilidade de a atividade de cobrança de pedágios colaborar com a disseminação do COVID-19, (ii) a ausência de tal atividade no rol do art. 3º, § 1º, do Decreto nº 10.282 de 20/03/2020, que definiu os serviços e as atividades essenciais durante a pandemia do COVID-19, e (iii) a restrição da circulação de cargas e pessoas ocasionadas pela cobrança de pedágio seriam capazes de demonstrar a liquidez e a certeza de seu direito. 
    Primeiro, a respeito da probabilidade de disseminação do vírus, o impetrante alegou que os “funcionários das praças de pedágio estão atendendo sem qualquer proteção, sem uso de máscaras e luvas, e tendo contato físico com os motoristas, através do manuseio de dinheiro”. No entanto, não se colacionou sequer uma prova para corroborar com essa alegação. 
    A comprovação da forma com que o atendimento está sendo feito nas praças dependeria de dilação probatória, o que é manifestamente inviável na estreita via do writ constitucional. É que, como fiz questão de destacar logo ao início, não se admite a produção de provas no mandado de segurança, visto que a comprovação do direito por prova inequívoca é pressuposto do mandamus, logo na impetração. Sólida é a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não admitir dilação probatória na via processual eleita, verbis:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DAS COMUNIDADES DOS QUILOMBOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...)
    2. A questão relativa à ocupação de terras por remanescentes de comunidades de quilombos envolve amplo exame probatório e/ou a produção de provas, ao que não se presta o mandado de segurança.”
    (MS 28675, Rel. Min. Roberto Barroso, PLENO, j. 27/4/2018, DJe 25/5/2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINA AFASTAMENTO DE TITULAR INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
    V – O exame da matéria de fato não prescindiria de dilação probatória, providência vedada no rito especial do mandado de segurança, instrumento constitucional de garantia de direito líquido certo, de aferição imediata. Precedentes.”
    (MS 34220, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª TURMA, j. 20/4/2020, DJe 27/4/2020).
    A ausência de comprovação dos fatos mencionados faz com que tal alegação não prospere. Consectariamente, ela não contribui para demonstrar a suposta violação a direito aduzida pelo impetrante.
    Segundo, o impetrante sustenta que a atividade de cobrança de pedágio deveria ser paralisada durante a pandemia, pois não consta no elenco do art. 3º, § 1º, do Decreto nº 10.282 de 20/03/2020. Essa alegação parte da premissa de que o rol do art. 3º é taxativo, logo, apenas as atividades ali elencadas seriam essenciais. No entanto, a simples leitura do § 1º de tal artigo evidencia que a premissa da qual parte o impetrante é equivocada, verbis:
    “Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º.
    § 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: (...)”
    Depreende-se do texto que as atividades essenciais são todas aquelas que, caso paralisadas, possuem o condão de colocar em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 
    Deveras, o rol que segue esse parágrafo é exemplificativo, ou seja, não exaure todas as atividades que são consideradas essenciais. Apenas menciona algumas das atividades consideradas essenciais, porém não abarca todas, de forma absoluta.
    Ademais, o § 2º do art. 3º expande quais são as atividades consideradas essenciais. Reforçando que, ao contrário de como entendeu o autor, o elenco do § 1º não estabelece exaustivamente as atividades essenciais.
    “§ 2º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.”
    Dessarte, não prospera a alegação, trazida pelo impetrante, de que a atividade de cobrança de pedágio não é atividade essencial, pois não consta do rol de atividades do art. 3º, § 1º, do Decreto nº 10.282 de 20/03/2020. A definição de quais atividades são essenciais não depende de a atividade constar no elenco do § 1º, ela depende, em verdade, da análise de dois pontos:
    A) Se a atividade se enquadra nas hipóteses do § 1º, ou seja, se é indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou;
    B) Se a atividade se enquadra nas hipóteses do § 2º, ou seja, se é acessória ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.
    Visto que o impetrante falhou em demonstrar que a cobrança de pedágio é atividade não essencial, a alegada violação ao seu direito líquido e certo, novamente, não se sustenta.
    Terceiro, o impetrante afirma que a manutenção da cobrança de pedágio é uma barreira para a realização da atividade de transporte de cargas. A cobrança, portanto, violaria o art. 3º, § 3º, do Decreto nº 10.282 de 20/03/2020, verbis:
    “§ 3º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população.”
    O impetrante, no entanto, não apresentou provas que demonstrassem que a cobrança de pedágios acarretou qualquer restrição à circulação de cargas ou de trabalhadores ligados a atividades essenciais. Ele apenas alegou que essa restrição existe, sem comprovação. Logo, inviável a complementação do mandamus impetrado com tais provas, ele sequer merece o prosseguimento. 
    A comprovação do quanto alegado, portanto, dependeria de realização de dilação probatória. Contudo, a produção de provas em sede mandamental, conforme jurisprudência desta Corte, não é aceita, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ 135/2011. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGULAR PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    2. A conclusão do Conselho Nacional de Justiça adveio do exame do contexto fático-probatório dos autos, cuja análise é vedada em mandado de segurança, mercê de a via eleita não comportar dilação probatória.”
    (MS 33509, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª TURMA, j. 11/11/2016, DJe 25/11/2016).
    Diante da ausência de provas aptas a fundamentar o quanto narrado pelo impetrante e da impossibilidade de produção posteriores dessas, o argumento de que a manutenção da cobrança de pedágios violaria o art. 3º, § 3º, do Decreto nº 10.282 de 20/03/2020, tampouco prospera.
    Como cediço, incumbe ao impetrante comprovar, por prova inequívoca, a existência de direito líquido e certo para que seja possível reconhecer, de plano, a existência do direito. No caso em tela, no entanto, ele não logrou êxito em colacionar provas que corroborassem com os fatos narrados, sobretudo no que tange à violação de seu direito liquido e certo. Impossível então a concessão da segurança.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente